Tribunal: TJSP
Processo: 1010966-06.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO PREVENTIVA COM POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO POR PARTE DE AGENTE PÚBLICO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.